Tribunal: TJMT
Processo: 1000578-53.2020.8.11.0004
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000578-53.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[ALEXANDRE MEINBERG CEROY - CPF: 037.684.996-77 (RECORRIDO), MARIANA TOSTA ANDRAUS - CPF: 118.086.446-89 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (RECORRENTE), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), FRANCISCO ANIS FAIAD - CPF: 495.976.049-49 (ADVOGADO), IVANILDO DE ALMEIDA - CPF: 012.109.261-56 (ADVOGADO), ARNALDO ESTEVAO DE FIGUEIREDO NETO - CPF: 046.885.881-43 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ASSISTENTE), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ASSISTENTE), LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO - CPF: 569.819.291-04 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. “AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL” JULGADA PROCEDENTE. PRETENSÃO RECURSAL QUE VISA À REFORMA PARA JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO. RECURSO CUJAS RAZÕES ASSENTAM-SE EM ARGUMENTOS EXARADOS EM PROJETO DE SENTENÇA NÃO HOMOLOGADO, INFIRMANDO A DIALETICIDADE DA PRETENSÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE OFENSAS DE ORDEM MORAL: IRRELEVÂNCIA. DECISÃO QUE SE CONFIRMA EM RAZÃO DE ABUSO DO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADO, PORQUANTO DESPIDAS DE FUNDAMENTO AS NOTÍCIAS LEVADAS AO ÓRGÃO CORREICIONAL. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO.
RECURSO INOMINADO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que julgou procedente o pedido de condenação por danos morais, cuja causa de pedir estribou-se na alegação de excesso do direito de representação disciplinar contra magistrado na Corregedoria Geral da Justiça.

Nas razões recursais, a parte recorrente afirma que não fez a representação individualmente, mas aviada por grupo de advogados da Comarca de Água Boa-MT, com respaldo na Seccional da Ordem de Advogados do Brasil, de Mato Grosso, aduzindo que a representação não configura dano moral.

Cita excerto do projeto de sentença em favor de sua pretensão recursal para concluir que inexiste dano moral em face do recorrido, e que não há provas de que tenha influenciado seus colegas a reclamar do recorrido perante o TJMT.

Sustenta, enfim, que não há ilicitude em representar um magistrado à Ordem dos Advogados do Brasil.

Pede o provimento do Inominado para julgar improcedente a demanda; subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, bem como contados os juros do trânsito em julgado.

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Brevemente relatados.

VOTO

Colendos Pares;

Mostra-se imperativo sufragar o entendimento declinado pelo juízo sentenciante em sua bem lançada sentença, que condenou o recorrente a reparar danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Pondere-se de proêmio que a reclamação ou representação lavada a efeito por partes ou advogados perante à Corregedoria Geral da Justiça contra membros do Poder Judiciário é instrumento próprio para a apuração de irregularidades, não merecendo censura por força do consagrado direito de petição. Trata-se, pois, e em linha de princípio, de exercício regular de direito.

De outra parte, a problemática surge quando há evidente excesso ou abuso no exercício desse direito - e é precisamente o que ocorreu no caso sub judice.

Com efeito, a contenda funda-se no fato de uma reunião realizada a pedido de grupo de advogados capitaneados pelo recorrente, perante a Corregedoria Geral de Justiça, para reclamar de condutas atribuídas ao Magistrado recorrido, que se desdobrou em procedimentos administrativos disciplinares no âmbito do órgão correicional.

Os procedimentos foram arquivados, conforme extensa documentação constante dos autos.

Basta voltar os olhos ao teor das reclamações, e cotejá-las com os atos instrutórios realizados, para constatar que nada havia para ser valorado no âmbito da Corregedoria, uma vez que o noticiado não demonstrou nada de concreto em detrimento do magistrado, o que não equivale a dizer que a dignidade do recorrido não tenha sido acoimada.

Com efeito, virtualmente todos os assaques brandidos contra o recorrido tratavam-se de questões decorrentes de decisões que desagradaram o recorrente e sua
entourage
, e que podiam e deviam ser objeto de irresignações que poderiam ser obviadas pela via recursal. Assim, exceções de suspeição, indeferimentos ou revogações da gratuidade da justiça etc.

Ora, é intuitivo para qualquer magistrado, que é um ser humano e, portanto, dotado do atributo da falibilidade, ser tomado de sentimentos de apreensão e insegurança para com o deslinde de uma reclamação que aporta ao órgão correicional do tribunal que integra, mesmo em face das possíveis vertentes interpretativas acerca dos fatos, o que é próprio da ciência jurídica, agravando-se tal situação quando é sabido de antemão que nada irregular houvera sido praticado.

No caso em apreço, evidencia-se a clareza no que diz com a ocorrência de conduta que resvala para o abuso do direito de reclamar, quer porque as notícias levadas à CGJ não passaram de, apenas isso,
notícias
, despidas de um contexto fático-probatório, quer porque tantas outras situações eram passíveis de recurso que, em lugar de serem utilizados, foram relegados por ter parecido mais interessante ao recorrente adotar a postura de ir “
chorar as pitangas”
perante a Corregedoria Geral da Justiça.

Merece ser citado excerto da sentença quando refere-se ao jurista Fabrício Castanha Lunardi:

“
Surge, então
,
uma Teoria Objetiva, que preconiza que haverá abuso de direito simplesmente quando, no exercício de um direito, excede-se a sua finalidade social, a boa-fé ou os bons costumes, ou seja, quando é exercido fora da normalidade. Dessa forma, observa-se que prescinde do elemento culpa para caracterizar o abuso de direito.

( A Teoria do Abuso de Direito no Direito Civil Constitucional: Novos Paradigmas para os Contratos. Revista de Direito Provado, RDP\riv, 2008 )

Embora não tenham existido ofensas na conduta do recorrente, o dano moral resta comprovado pela insegurança e apreensão que de que Magistrado recorrido foi tomado em razão da potencialidade de a sindicância acarretar consequências negativas sobre sua reputação profissional, que teve sua conduta desnecessariamente questionada por membros dos órgãos da justiça, haja vista que, como se descortinou, não havia prejuízos à finalidade social, ou à boa-fé ou ainda aos bons costumes, é dizer, nada de anormal fora identificado na conduta do recorrido.

Vale lembrar que o bom nome, a fama, o prestígio, a reputação a estima, o decoro, a consideração e o respeito formam um feixe de atributos que todo magistrado que se preze, efetivamente zela, pois são os modos e as maneiras pelas quais um homem se exterioriza na sociedade que vão indicar o seu prisma ético, o que se constitui num verdadeiro e valioso patrimônio, uma vez que isso representa a sua maior aceitação ou reprovação no meio social em que se insere – e com muito mais razão ocorrer com um Magistrado.

Deve-se ponderar que as circunstâncias experimentadas pelo recorrido revestem-se dos atributos da reparação por danos morais na medida em que carregam insegurança, preocupações, além da perda de tempo inestimável para desenvolver seu mister, considerando a preciosidade de tal fator para permitir a entrega jurisdicional justa, correta e ágil, ou seja, efetiva e eficiente, que são exigências de uma sociedade que almeja a pronta satisfação de seus direitos.

Por fim, anoto que em suas razões de recurso, o recorrente assenta-se em projeto de sentença que
não foi homologado pelo juízo sentenciante, o que conduz à prescindibilidade de seu exame.

O pleito de que os juros moratórios sejam contados do trânsito em julgado esbarra no enunciado da Súmula 54 do STJ (
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual
).

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO nos termos suso expendidos.

Custas pela parte recorrente, bem como honorários à razão de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025